Tribunal: TJSP
Processo: 0000934-67.2006.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. R. SENTENÇA TERMINATIVA CALCADA NO ART. 485, III, DO CPC/2015. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS. PROVIDÊNCIAS FALTANTES PASSÍVEIS DE SANAÇÃO, EM PROL DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DEMANDA AJUIZADA HÁ CERCA DE QUATORZE ANOS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DAS DEMAIS PESSOAS CONSTANTES DO REGISTRO DO IMÓVEL, OU DE SEUS SUCESSORES. PARCIAL

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. R. SENTENÇA TERMINATIVA CALCADA NO ART. 485, III, DO CPC/2015. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS. PROVIDÊNCIAS FALTANTES PASSÍVEIS DE SANAÇÃO, EM PROL DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DEMANDA AJUIZADA HÁ CERCA DE QUATORZE ANOS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DAS DEMAIS PESSOAS CONSTANTES DO REGISTRO DO IMÓVEL, OU DE SEUS SUCESSORES. PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000934-67.2006.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante ABNER DE
SOUZA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000934-67.2006.8.26.0415 -Voto no 2084
2
VOTO no: 2084
APELAÇÃO no: 0000934-67.2006.8.26.0415
COMARCA: PALMITAL (2a VARA JUDICIAL)
APELANTE: ABNER DE SOUZA
APELADO: O JUÍZO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIS FERNANDO VIAN
AÇÃO DE USUCAPIÃO. R. SENTENÇA TERMINATIVA
CALCADA
NO
ART.
485,
III,
DO
CPC/2015.
INSUBSISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO
PARCIAL
DAS
DILIGÊNCIAS
DETERMINADAS.

PROVIDÊNCIAS
FALTANTES PASSÍVEIS DE SANAÇÃO, EM PROL DA
CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DEMANDA
AJUIZADA
HÁ
CERCA
DE
QUATORZE
ANOS.
NECESSIDADE DE CITAÇÃO DAS DEMAIS PESSOAS
CONSTANTES DO REGISTRO DO IMÓVEL, OU DE SEUS
SUCESSORES. PARCIAL PROVIMENTO.
A r. sentença de fls. 169/170, datada de 05 de julho de 2019,
relatório adotado, julgou extinto o processo sem resolução do mérito “nos termos do art.
485, III, do Código de Processo Civil”. Custas e despesas processuais pelo autor,
ressalvada a gratuidade. Sem verba honorária.
Ele apela, indicando onde estaria nos autos a realização dos
atos e diligências a seu cargo para bom andamento processual. Requer o prosseguimento da
ação, visando à solução de mérito.
Sem contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
Trata-se de ação de usucapião de um terreno localizado na
Rua Barão do Rio Branco, no 294, Campos Novos Paulista/SP, alegando o autor que nele
exerce a posse para sua moradia e de sua família há mais de vinte anos, ininterruptamente e
sem oposição, preenchendo os requisitos necessários ao reconhecimento do domínio.
O Juízo a quo compreendeu não cumpridas todas as
diligências que determinou no escopo de a demanda ter trâmite regular e prolatou a r.
sentença recorrida.
Consoante se extrai dos autos, de fato o autor baldou em
executá-las às inteiras, com efetivo proveito; nada obstante, baldou igualmente o Juízo a
quo em especificar, nos despachos que reiteravam os comandos e/ou dilatavam o prazo
para sua realização, o que havia sido ou não cumprido. Vejamos.
O despacho de fls. 68 era para o fornecimento do “endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000934-67.2006.8.26.0415 -Voto no 2084
3
completo das pessoas confrontantes a serem citadas” - que constavam do mapa e memorial
descritivo acostados a fls. 59/60, vindo sua qualificação a fls. 71.
O despacho de fls. 73 determinou ao autor a apresentação dos
“endereços das pessoas em cujos nomes o imóvel usucapiendo encontra-se registrado”,
bem como que pleiteasse “a citação da municipalidade de Campos Novos Paulista”.
O Oficial do Registro de Imóveis já havia noticiado que
referido bem se encontra registrado em nome de “Flauzina Maria de Jesus, Clara Flauzina
de Souza, seu marido Antônio Joaquim de Souza, Izabel Flauzina da Rocha (ou Joaquina
Correia de Souza) e seu marido Júlio Peres da Silva, conforme transcrição no 10.619” (fls.
65).
Flauzina faleceu e não deixou herdeiros (fls. 81), razão pela
qual não ocorreu a citação; Antonio e Clara faleceram, deixando sete filhos (fls. 77 e 80),
os quais foram qualificados a fls. 78/79 - mas, com relação a Izabel (ou Joaquina), na
mesma petição o autor expôs somente residir em local incerto ou não sabido, olvidando-se
de que seu paradeiro era a princípio passível d'alguma investigação extrajudicial ou
judicial.
O despacho de fls. 84 reiterou a deliberação de fls. 68, em
tese concretizada, per fas et nefas, a fls. 71 e 78/79; calhava explicar o que realmente
faltava. O despacho de fls. 98 visou às providências dos arts. 942 e 943 do Código de
Processo Civil de 1973, sendo oportuno anotar que o autor não tinha conformado, nem
conformou depois, suas manifestações à transcrição no 10.619, acostada a fls. 90 (vide fls.
71, 78/79, 125 e 142).
Entrementes, houve citações pessoais das pessoas indicadas
(fls. 111/113), exceto em relação a Mauro Sérgio Carneiro, não localizado. Frustrada
tentativa de citação postal (fls. 125/129), pediu-se sua citação ficta (por edital, fls. 133, e
adiante com hora certa, fls. 142), indeferida (fls. 134 e 161).
Seja como for, por reiteradas vezes foi determinado ao autor
que apresentasse a individuação “pessoal dos confinantes assim como das pessoas cujos
nomes o imóvel encontra-se transcrito”, de que resultaram requerimentos e despachos
genéricos, data venia, em prejuízo à marcha normal, útil, da demanda.
Deveria haver maior comprometimento. No entanto, o
contexto que neste momento se apresenta não permite inferir inequívoco abandono de
causa que remetesse ao art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.
Em observância aos princípios da economia e celeridade
processuais, e atento ao fato de o feito tramitar há cerca de quatorze anos, melhor será
conceder derradeira oportunidade a que o ora apelante se desembarace das medidas a seu
cargo.
Destarte, anula-se a r. sentença em ordem a que, com a baixa
dos autos, seja intimado o autor - na pessoa de seu advogado, via DJE - a emendar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000934-67.2006.8.26.0415 -Voto no 2084
4
petição inicial em quinze dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do Código de Processo
Civil vigente), (i) identificando e qualificando todas as pessoas a serem ainda citadas, ou
seus sucessores, com atenção a fls. 90; (ii) promovendo eventuais outras correções que lhe
precisem - com clareza e objetividade - o Juízo a quo.
Do exposto, proponho seja PARCIALMENTE PROVIDA a
apelação. Sem honorários recursais, à míngua de contrarrazões e em virtude do desfecho
que se confere à irresignação.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR